Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003876-14.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: VALMIR ROSULINO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. Rejulgamento determinado no REsp No 1882808/DF, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à avença celebrada entre as partes com cláusula de alienação fiduciária. Incumbe à incorporadora de empreendimento imobiliário entregar a obra pronta e acabada na data aprazada, compreendendo tudo o que é necessário para que o adquirente usufrua do imóvel, incluída, inclusive, a infraestrutura do empreendimento que se apresenta como atrativo ao adquirente. Inteligência dos artigos 475 e 476, do Código Civil. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1614721/DF, consolidou o Tema no 971, reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, da cláusula penal moratória prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente, desde que não cumulada com lucros cessantes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 do Código Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária por simples desistência imotivada do devedor fiduciário, com o ressarcimento das quantias já pagas. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado e GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA – OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao malferimento dos artigos 1.245 do Código Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997 e a invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o recorrente afirma que o negócio jurídico objeto da lide teria sido rescindido por desistência imotivada do devedor fiduciário. O acórdão combatido, por sua vez, ao afastar a incidência da Lei 9.514/1997, clara e expressamente pontua que “No caso em apreciação, contudo, o pedido de rescisão do contrato está fundado na inadimplência da construtora/incorporadora, hipótese não prevista nas disposições da Lei n.° 9.514/97.” (ID 21886380 – grifos no original). Desse modo, “É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").” (AgInt nos EDcl no AREsp 1700429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009